Tribunal: STF
Processo: HC 82623
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-02-11
Data de publicação: 2003-02-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.
 HOMICÍDIO
 QUALIFICADO. JUNTADA DE DOCUMENTOS E INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS APÓS
 O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. ANUÊNCIA DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO.
INOCORRÊNCIA DE PRETERIÇÃO DA FORMALIDADE PREVISTA NO ARTIGO 188,
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA CONFIRMADA NA
SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO NÃO
CONHECIDO.
1.      Homicídio qualificado. Juntada de novos documentos
pelo Ministério Público após o recebimento da denúncia, o
interrogatório do paciente e a apresentação de defesa prévia.
Possibilidade, visto que o ato foi secundado pelo assistente de
acusação, ao qual a lei faculta a produção de provas.
2.      Hipótese
em que o promotor ainda propôs ao magistrado que inquirisse as
testemunhas como suas. Improcedência do argumento de que o ato só
tinha cabimento após o término da instrução processual. O artigo 209
 do Código de Processo Penal estabelece que o juiz pode realizá-lo
quando julgar necessário.
3.      Evidenciado que na sessão em que
inquiridas as testemunhas foi indagado ao paciente, que se fazia
acompanhar de seu defensor, se alguma delas era suspeita de
parcialidade, não há que se cogitar de preterição da regra do artigo
 188, III, do CPP.
4.      Vícios no decreto de prisão preventiva que
não podem ser examinados nesta Corte, por haver novo título a
embasá-la, que é a sentença de pronúncia.
        Ordem denegada.